Tribunal: TJBA
Processo: 8000736-83.2022.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000736-83.2022.8.05.0198 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA APELADO: JIRLANE SILVA DE SOUZA Advogado(s):JHONA CERQUEIRA NASCIMENTO, DUILO SANTOS PADRE, IBERNON ALVES COSTA DOS SANTOS JUNIOR MAF 08 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. QUINQUÊNIO. CUMULAÇÃO COM ANUÊNIO. POSSIBILIDADE. DISTINÇÃO DE FATO GERADOR. AUSÊNCIA DE EFEITO CASCATA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo Município de Planalto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal, condenando o ente público ao pagamento do adicional por tempo de serviço previsto no art. 85, da Lei Municipal nº 321/2010, bem como dos valores retroativos a partir de março de 2018. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a percepção cumulativa do adicional de quinquênio previsto na Lei Municipal nº 321/2010 com o anuênio estabelecido na Lei Municipal nº 277/2008, considerando-se a vedação constitucional à duplicidade de vantagens pelo mesmo fato gerador. III. Razões de decidir 3. A Lei Municipal nº 321/2010 estabelece o direito ao adicional de 5% sobre o vencimento do cargo efetivo a cada cinco anos de exercício ininterrupto no serviço público municipal. 4. Comprovado que a servidora contava com mais de nove anos de serviço público na data da propositura da ação, estão preenchidos os requisitos legais para concessão da vantagem. 5. A cumulação do quinquênio com o anuênio não configura bis in idem, pois os adicionais são distintos quanto à periodicidade e ao percentual concedido, possuindo fatos geradores diferentes. 6. Inexiste efeito cascata, tendo em vista que a base de cálculo do quinquênio é o vencimento básico do cargo efetivo, e não a remuneração total, o que afasta a incidência sobre outras vantagens. 7. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido a autoaplicabilidade do art. 85, da Lei Municipal nº 321/2010, sendo devida a concessão do benefício quando preenchido o requisito temporal. 8. Diante do improvimento do apelo, os honorários advocatícios deverão ser fixados na fase de liquidação, por se tratar de condenação ilíquida, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC. IV. Dispositivo 9. Recurso de apelação não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, II, e 11; Lei Municipal nº 321/2010, art. 85. Jurisprudência relevante citada: TJBA, APL nº 8001034-41.2023.8.05.0198, Rel. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, pub. 10.10.2024; TJBA, APL nº 8000011-60.2023.8.05.0198, Rel. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, 2ª Câmara Cível, pub. 10.10.2024; TJBA, APL nº 8000005-53.2023.8.05.0198, Rel. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, 4ª Câmara Cível, pub. 02.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8000736-83.2022.8.05.0198, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE PLANALTO e como apelada JIRLANE SILVA DE SOUZA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença guerreada, inclusive em sede de remessa necessária, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator